Tribunal: STF
Processo: HC 227179
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos tempestivamente contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF (edoc. 16).



    A propósito, transcrevo inteiro teor da decisão embargada:  



    “Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marly Voigt, apontando como autoridade coatora o Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que manteve na pauta de julgamentos virtuais o AgRg no RE nos EDcl no AgRg no ARESp nºº 1.695.884/SP.



    Os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de pedido de sustentação oral (telepresencial) no âmbito do STJ (AREsp nº 1.695.884), afirmando, em decorrência, ter sido observado o prazo de 48 horas para encaminhamento da respectiva mídia eletrônica - conforme dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ-, pois o termo final ocorreu em dia não útil.



    Nesse sentido, destacam:



    “(...) considerando que o feito estava pautado para a sessão de julgamento virtual com início às 00h00min de 19.04.2023, a Defesa da paciente tentou enviar a mídia da sustentação oral no domingo, dia 16.04.2023. Naquela ocasião, os patronos não conseguiram enviar o arquivo de mídia da sustentação oral, pois a página não “carregava”



    Asseveram que,



    “Ora, se: (i)a sessão de julgamento se iniciará no dia 19.04.2023 e findará em 25.04.2023; se (ii) o prazo para o envio da mídia da sustentação oral é de até 48 horas antes da sessão; se (iii) o derradeiro dia do prazo foi domingo; é evidente que o envio do arquivo de mídia da sustentação oral deveria ser prorrogado para segunda-feira.” (grifos do original)



    Entende, portanto, violados os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do acesso à Justiça.



    Por fim, requer:  



    “LIMINARMENTE, considerando o perecimento do direito em 24.04.2023, o urgente sobrestamento do AREsp 1695884/SP – C. STJ, suspendendo-se o seu julgamento até ser apreciado o mérito do presente Remédio Constitucional, sob pena de causar dano grave e irreversível à paciente. 



    NO MÉRITO, seja o presente Habeas Corpus conhecido, bem como seja concedida a ordem para: (i) permitir a realização de sustentação oral em sessão (tele)presencial; ou, alternativamente, (ii) seja reconhecida a ilegalidade e a inconstitucionalidade do ato coator consistente em considerar encerrado prazo em dia não útil, sem prorrogá-lo para o dia útil subsequente. Consequentemente, em sendo concedida a ordem nesse sentido, requer-se a determinação de redesignação do feito para nova sessão, com a reabertura do prazo, com a determinação ao C. Superior Tribunal de Justiça que corrija o erro de programação de seu sistema eletrônico. 



    Derradeiramente, caso Vossa Excelência entenda haver qualquer vício formal que impossibilite o conhecimento do presente Remédio, requer-se a concessão de Habeas Corpus ex officio, na modalidade que entender cabível, seja preventivo, seja repressivo; ou, ainda, com salvo-conduto, ou com concessão definitiva de ordem, ou com concessão de liminar em regime de plantão.” 



    É o relatório, decido.



    Constata-se que este habeas corpusé mera reiteração de outro pedido veiculado na Corte (HC nº  227.042), com idêntico pedido e causa de pedir.



    A pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal destaca a inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada pelo STF (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15). 



    No mesmo sentido, vide:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se”. (edoc. 16)  



    O embargante alega haver erro material na decisão agravada, ao argumento de o presente writ “não se trata de mera reiteração de Habeas Corpus anterior” visto ter acostado aos autos “novo ato coator que havia sido objeto do Habeas Corpus anterior”.



    Nessa toada, ressalta que “o Habeas Corpus anterior nº 227.042 (Doc. 1 – petição inicial do HC anterior), que, em razão da urgência, havia sido escrito de forma extremamente sintética, teve seu seguimento negado sob o fundamento de ter sido instruído de forma inadequada pela falta de juntada de documentos (Doc. 2 – decisão naquele outro HC)”.



    Demais disso, acrescenta que a decisão embargada “omitiu-se ao não se manifestar sobre os 11 (onze) documentos juntados para adequadamente instruir o novo processo”.



    Desse modo, requer que sejam sanados os vícios apontados e consequentemente o processamento do presente habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, o aresto recorrido não incorreu em erro material e muito menos em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ao contrário do que aponta o embargante, a causa de pedir e os pedidos do presente writ são os mesmos veiculado na Corte no HC nº 227.042, o qual teve seguimento negado não somente pela deficiência na instrução, como também pela inadequação da via eleita. A propósito, destaca-se trecho da decisão proferida naqueles autos:  



    “(...)



    De início, cumpre ressaltar a ausência do ato coator, pois o impetrante anexou apenas a “captura de tela” do recurso em tramitação no STJ.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria  impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    (...)   



    Lado outro, a situação narrada não revela estar em jogo a liberdade de locomoção. Logo, consoante se infere do entendimento deste Supremo Tribunal, não cabe a utilização do habeas corpus para julgamento de situações estranhas à liberdade de locomoção (v.g. HC nº 129.822-AgR/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20/10/15).



    Perfilhando esse entendimento:  



    “HABEAS CORPUS – OBJETO. O habeas corpus visa preservar a liberdade de ir e vir do cidadão” (HC nº 107.367-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/4/18);



    “CONVERSÃO DA SANÇÃO PRISIONAL EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE - INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO FÍSICA DO PACIENTE - INADMISSIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL - DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS - CESSAÇÃO COM A REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1926 - PEDIDO NÃO CONHECIDO” (HC nº 80.199/MT, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 24/8/01).  



    Ainda que assim não fosse, o habeas corpus não é via processual adequada para discussão acerca de pressupostos de admissibilidade e tramitação interna de atos dirigidos a Tribunal Superior. A esse respeito, destaco:  



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 



    1. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 



    2. Vedada pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça a sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a ausência de intimação para essa finalidade não acarreta nulidade. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 122100 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128  DIVULG 20-06-2016  PUBLIC 21-06-2016)”



    No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso.



    De acordo com a jurisprudência da Corte, os embargos de declaração se prestam para as hipóteses do art. 337 do Regimento Interno, e não para a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. CARÁTER INFRINGENTE. A rediscussão da controvérsia, com o fito de se obter efeitos infringentes, não é matéria a ser tratada em sede de embargos de declaração. Precedente. Não observância das exigências do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. embargos de declaração rejeitados” (AI nº 751.637/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/3/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENDIDO EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. As supostas irregularidades apontadas pela defesa técnica neste recurso foram rechaçadas pelo acórdão embargado. Acórdão que deu pela presença dos elementos autorizativos da extradição instrutória. O objetivo real do embargante é reexaminar o mérito do pedido extradicional. Finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, nos termos da pacífica jurisprudência deste nosso Tribunal (Exts 947-ED, 936-ED, 720-ED). 2. Não há como acolher o pedido de impedir a execução desta extradição até o cumprimento das ‘penas para as quais está condenado e aquelas que porventura lhe venham a ser impostas’. Isso porque, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (confira-se, a título de amostragem a Ext 758, da relatoria do ministro Marco Aurélio), as normas que se contêm no Estatuto do Estrangeiro autorizam ao Presidente da República decidir, segundo a sua conveniência e oportunidade, sobre a imediata entrega do estrangeiro requestado. Equivale a dizer: considerando que o extraditando responde a uma outra ação penal aqui no Brasil, a decisão sobre a imediata entrega será submetida ao juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que avaliará se poderá o requerido ser extraditado antes do término da persecução penal no Brasil. 3. Embargos de declaração desprovidos” (Ext nº 1.153-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 21/2/11);  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 2. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar” (AI nº 735.957/RJ-ED-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 19/2/10).  



    Perfilham esse entendimento os seguintes precedentes: HC nº 102.043/BA-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/12; RE nº 449.191/DF-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 10/8/07; e AI nº 633.342/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 28/9/07.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente